Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de pesquisa patrimonial no sistema Sisbajud. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Siel e Infoseg).
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
4. A jurisprudência admite a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SisbaJud após um intervalo de tempo razoável, especialmente quando superior a um ano, mesmo sem comprovação específica de alteração na situação econômica do executado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
_________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716516-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025;